Tribunal: STF
Processo: RE 1206172
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de reajuste nos proventos pelos índices do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. No extraordinário, a recorrente alega a violação dos artigos 37, inciso X, 40, parágrafos 3º, 8º, 12 e 17, 61, § 1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, 169, 195, § 5º, 201, cabeça, da Constituição Federal e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003.
    3. Colho da sentença, confirmada pelo Colegiado, o seguinte trecho:
    Ora, a Constituição diz que o reajustamento dos benefícios deve atender a "critérios estabelecidos em lei" e a Lei n.º 10.887/2004 selecionou um critério de atualização para seu regime, tanto do ponto de vista temporal quanto material. A dois, porque foi a própria União que esclareceu quais seriam os índices de atualização da pensão da autora, quais sejam, os mesmos aplicados aos benefícios do RGPS -, ao editar as Orientações Normativas 03/2004 e 01/2007. Com efeito, a alegação da ré de que as Orientações Normativas 03/2004 e 01/2007 seriam ilegais e inconstitucionais se aproxima de invocação da própria torpeza como mecanismo de se exonerar de obrigação autoimposta em respeito à lei, ou seja, a própria União já havia indicado, por intermédio de regramento infralegal, quais seriam os percentuais utilizados no reajustamento do benefício.
    A decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Confiram com as seguintes ementas:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 716.269, relatado pelo ministro Luís Roberto Barroso na Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de outubro de 2017)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 712.780, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski na Segunda Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça de 20 de agosto de 2013)
    Há mais: no julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
    4. Ante os precedentes, nego seguimento ao extraordinário.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator